Tribunal: TJDFT
Processo: 0732784-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Rafael Libaino de Almeia em face da decisão que, no curso da ação revisional que ajuizara em desfavor dos agravados – BRB Banco de Brasília S/A, Banco Inter S/A e Banco BMG –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando limitar as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os proventos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo sua subsistência. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado e ratificação da medida antecipatória. Como fundamentos passíveis de aparelharem o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que concertara com os agravados contratos de empréstimo pessoal, ficando convencionado que as prestações originárias dos empréstimos seriam debitadas diretamente em seu contracheque e na conta corrente da sua titularidade. Acentuara que, ignorado o limite de comprometimento de renda legalmente admitido, que é de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos, as prestações convencionadas vêm consumindo quase a integralidade dos seus proventos líquidos mensais. Asseverara que os abatimentos que vêm afetando seus rendimentos, diante dos percentuais que alcançam, além de destoar do parâmetro legalmente admitido, afetam consideravelmente sua subsistência, inclusive porque, a par das prestações derivadas dos empréstimos, ainda tem que suportar as demais despesas inerentes à sua vida cotidiana. Acrescera que, desprezado o que aduzira, a antecipação de tutela que formulara almejando tão somente a adequação dos descontos ao legalmente autorizado, uma vez que não se furta ao adimplemento dos empréstimos que contraíra, perseguindo somente que lhe sejam resguardados recursos financeiros aptos a guarnecerem sua subsistência, lhe fora negada. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara valer-se do duplo grau de jurisdição com o objetivo de obter a prestação judicial que postulara e lhe fora indeferida, uma vez que presentes os pressupostos aptos a legitimarem a antecipação de tutela que vindicara ante a verossimilhança do que aduzira e o risco de a perduração dos abatimentos que o afligem nos parâmetros que alcançam afetar de maneira irreversível sua subsistência. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, contemplando-o com a antecipação de tutela que reclamara, e, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto de forma a serem limitados os descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, debitados diretamente em folha de pagamento e de sua conta corrente. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Rafael Libaino de Almeia em face da decisão que, no curso da ação revisional que ajuizara em desfavor dos agravados – BRB Banco de Brasília S/A, Banco Inter S/A e Banco BMG –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando limitar as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os proventos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo sua subsistência. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado e ratificação da medida antecipatória. De conformidade com o aduzido depreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da efetividade e legitimidade de as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados ao agravante pelos agravados, as quais são decotadas diretamente em sua folha de pagamento e conta corrente, pois segundo aduzira ultrapassam o equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos que aufere, serem moduladas a esse percentual. Ou seja, a controvérsia demanda a apreensão se viável a limitação das prestações dos empréstimos fomentados ao agravante, pelos agravados, ao aludido percentual. Alinhados esses parâmetros, do cotejo dos documentos coligidos afere-se que os agravados efetivamente fomentaram empréstimos pessoais ao agravante e as prestações vêm sendo decotadas diretamente em sua folha de pagamento e em sua conta corrente[1]. Conforme de se infere do contracheque do mês de agosto do corrente ano, o agravante percebera rendimentos brutos de R$ 10.598,54 (dez mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), e rendimentos líquidos, abatidos tão somente os descontos compulsórios de previdência (R$ 775,63), imposto de renda (R$ 355,31) e pensão alimentícia (R$ 728,24), equivalentes a R$ 8.739,36 (oito mil setecentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos). Afere-se do aludido contracheque, outrossim, que são descontadas, diretamente em sua folha de pagamento, prestações originárias de empréstimo fomentado pelo Banco Inter S/A, no valor de R$ 3.296,89 (três mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), e amortização do cartão de crédito BMG, no importe de R$468,65 (quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). Ademais, em consonância com o extrato bancário das movimentações bancárias referentes também ao mês de agosto do corrente ano, subsistem descontos realizados diretamente na conta corrente de sua titularidade provenientes de empréstimo firmado com o BRB – Banco de Brasília, que alcançam a monta de R$ 2.426,58 (dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos)[2]. Nesse contexto, apura-se que, percebendo rendimentos brutos, abatidos tão somente os descontos compulsórios de previdência, imposto de renda e pensões alimentícias, equivalentes a R$8.739,36 (oito mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), as prestações originárias dos mútuos que concertara com o BRB – Banco de Brasília (R$2.426,58), o Banco Inter S/A (R$ 3.296,89) e o Banco BMG S/A (R$ 468,65) perfazem o montante de R$6.192,12 (seis mil, cento e noventa e dois reais e doze centavos). Esse montante equivale a aproximadamente 70% (setenta por cento) da remuneração bruta auferida pelo agravante, abatidos os descontos compulsórios, ficando patente que seus vencimentos estão sendo consideravelmente onerados por prestações provenientes de empréstimos bancários. Sucede que, conforme emerge incontroverso, as obrigações que afligem o agravante derivam de empréstimos fomentados por instituições distintas – BRB - Banco de Brasília, Banco Inter S/A e Banco BMG S/A –, sendo impassíveis, pois, de subsunção às normas que preveem a limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) se consideradas conjuntamente. Com efeito, do contido no preceptivo regulamentador afere-se que fora fixado o patamar máximo dos descontos compulsórios e autorizados passíveis de serem decotados dos vencimentos ou proventos percebidos pelo servidor ou empregado público local. Com efeito, o agravante é “militar do Distrito Federal e forma categoria especial denominada bombeiro militar[3]”, sendo alcançado pelo disposto no artigo 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/11[4], que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos locais, e pela regulamentação que lhe fora conferida, no âmbito do Distrito Federal, pelo Decreto Distrital no 28.195/07, que, a seu turno, limitara as consignações facultativas autorizadas pelo servidor a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, consoante dispõe o artigo 10 desse ato regulamentador[5]. Há que ser assinalado, nesse ponto, que, conquanto as prestações derivadas dos empréstimos fomentados pelos agravados sejam consignadas diretamente em folha de pagamento e conta corrente, no caso do empréstimo fomentado pelo banco local, não podem ser eximidas da incidência da limitação fixada pelo dispositivo regulamentar invocado. E isso fica ainda evidente quando se depara com a circunstância de que, ao conceder os empréstimos, os agravados certamente aferiram a capacidade de endividamento do agravante e somente os fomentara na certeza de que, em sendo as prestações correspondentes decotadas diretamente da sua folha de pagamento e conta corrente, o risco de inadimplemento seria mitigado. Alinhada essa ressalva, do contido no preceptivo regulamentador individualizado afere-se que fixara o patamar máximo dos descontos compulsórios e autorizados passíveis de serem decotados dos vencimentos ou proventos percebidos pelo bombeiro militar do Distrito Federal. Merece ser acentuado que, na hipótese, a limitação de descontos deve ser interpretada de forma ponderada, reconhecendo-se, em relação aos mutuantes, de forma individualizada, e não mediante a consideração de todos os empréstimos fomentados por instituições diversas. Aquilata-se, assim, que, fixado o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento e em conta corrente, conquanto o BRB – Banco de Brasília e o Banco BMG S/A tenham observado, o Banco Inter S/A desconsiderara a limitação legal. Vejamos. Considerado isoladamente o abatimento pertinente ao mútuo fomentado exclusivamente pelo Banco BMG S/A, alcança o montante mensal de R$468,65, conforme se afere dos lançamentos implantados em sua folha de pagamento. Considerando que, em contrapartida, aufere rendimentos líquidos, abatidos apenas os descontos compulsórios, equivalentes a R$ 8.739,36 (oito mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), aludida prestação não ultrapassa a margem consignável, pois alcança o percentual equivalente 5,36% de sua remuneração líquida. Outrossim, diante da renda líquida do agravante, os decotes realizados diretamente na sua conta bancária pelo BRB-Banco de Brasília, no importe mensal de R$ 2.426,58 (dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), também não ultrapassam a margem consignável, pois alcança o percentual equivalente 27,7% de sua remuneração líquida. De sua vez, no tocante ao abatimento pertinente ao mútuo fomentado exclusivamente pelo Banco Inter S/A, alcança o montante mensal de R$3.296,89, conforme se afere dos lançamentos implantados em sua folha de pagamento. Considerando que, em contrapartida, aufere rendimentos líquidos, abatidos apenas os descontos compulsórios, equivalentes a R$8.739,36 (oito mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), aludida prestação não ultrapassa a margem consignável, pois alcança o percentual equivalente a 37,72% de seus rendimentos líquidos. Nesse contexto, resulta que os rendimentos do agravante, no tocante ao empréstimo fomentado pelo Banco Inter S/A, estão sendo absorvidos em parcela substancial, pois superior ao equivalente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, ultrapassando sua margem consignável. Como é cediço, o empréstimo cujas prestações são decotadas diretamente na folha de pagamento ou na conta do servidor é contratado sob condições especiais, e, diante do baixo risco de inadimplência que apresenta, os juros neles praticados são inferiores àqueles praticados em outras formas de contratação. Esse tratamento dispensado não representa, contudo, favor conferido ao tomador do empréstimo, mas simplesmente contrapartida pela garantia que oferece ao adimplemento do contratado. Ante essas particularidades, o empréstimo consignado também deve guardar observância a parâmetros próprios, à medida que, se oferece garantia ao mutuante, não pode fomentar a inadimplência do mutuário ou afetar sua subsistência, daí porque deve guardar subserviência à capacidade de endividamento do servidor, que, de acordo com a praxe e com o que agora restara regulado, estabelecida no equivalente a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, consoante dispõe o artigo 10 do Decreto Distrital no 28.195/07. Aludida previsão, deve ser resguardada, portanto, ao agravante. Dessas premissas deriva a constatação de que o mútuo fomentado exclusivamente pelo Banco Inter S/A não fora convencionado de conformidade com os parâmetros assimiláveis e admissíveis, pois deve aliar a certeza do adimplemento do contratado com a capacidade de endividamento do mutuário. O aduzido fica mais evidente quando se depara com a circunstância de que o vínculo estabelecido entre as partes inequivocamente qualifica-se como relação de consumo, ensejando que ao agravante seja resguardada proteção contra práticas abusivas, dentre as quais se inscreve a contratação de mútuos cujas prestações consomem o equivalente a integralidade dos rendimentos que percebe, pois o oneram sobremaneira, afetam o equilíbrio da sua economia doméstica e dificultam até mesmo o mínimo indispensável à sua subsistência (CDC, art. 51, IV, e § 1o). Do argumentado afere-se, então, que o aduzido pelo agravante está revestido de verossimilhança e confere plausibilidade parcial ao direito que vindica, que, relembre-se, cinge-se à limitação dos descontos derivados do mútuo que lhe fora confiado para débito diretamente em folha de pagamento e fora fomentado pelo segundo agravado. E isso se verifica porque, consoante apontado, o tratamento que lhe deve ser assegurado emerge de disposição expressa de regulação normativa e encontra ressonância, inclusive, na proteção que lhe é assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo-lhe ser resguardada como forma de assegurada a quitação do mútuo, o pagamento das prestações deles originárias não afete sua subsistência e desequilibre seu orçamento doméstico. Ou seja, as prestações originárias do empréstimo fomentado Banco Inter S/A alcançam e são realizadas diretamente em sua folha de pagamento, denotando que a limitação estabelecida para o fomento de empréstimo consignado seja aplicada na realização do mútuo, preservando-se a capacidade de pagamento do mutuário, evitando o superendividamento e a afetação de sua sobrevivência com dignidade. Deve ser frisado novamente que, a despeito do apurado e do empréstimo fomentado pelo primeiro agravado para decote das prestações em conta corrente, consumindo parte considerável do que aufere, além das obrigações derivadas do contrato firmado com o derradeiro agravado – Banco BMG S/A -, inviável que as prestações sejam somadas para estabelecimento de limitação, pois implicaria em interseção sem qualquer parâmetro no negociado e prestígio, ademais, à própria incúria do agravante. Assim é que, conforme inicialmente ressalvado, a limitação deve ser aferida de forma individualizada. Os argumentos aduzidos, aliás, encontram ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça sobre a questão, pois, em uníssono, fixara que, conquanto legítimos, os descontos originários de empréstimos decotados diretamente em folha de pagamento ou conta salário não podem, como forma de ser resguardada a sobrevivência e a dignidade do mutuário, ultrapassar a chamada “margem consignável”, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI N° 8.112/90. DECRETO No 4.961/2004. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA. LIMITAÇÃO. 30%. LESÃO. INEXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. 1. No caso de servidores públicos, o desconto em folha de pagamento a favor de terceiros, desde que autorizado pelo servidor, encontra respaldo no art. 45, parágrafo único, da Lei n° 8.112/90, regulamentado pelo Decreto no4.961/2004. 2.A vedação legal de penhora de renda somente se justifica por ser algo coativamente imposto, sem preestabelecimento, tampouco previsão, o que torna incompatível o orçamento do devedor. Por sua vez, o desconto em folha de pagamento da prestação do empréstimo contratado não caracteriza a penhora de renda, por ter com ele concordado o devedor. 3.O limite dos empréstimos em consignação é de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do requerente, percentual que, descumprido, impõe o reajuste da relação contratual estabelecida com o banco. Havendo mais de um contrato, e, diante da inexistência de margem consignável para a adequação ao limite previsto, impera como medida prudente a suspensão dos descontos inerentes ao último empréstimo, até a liberação da margem, sem prejuízo de eventuais encargos ou renegociação entre as partes. 4.Apelo provido.” (TJDF, 1a Turma Cível, Apelação Cível no 2006011023565-4 APC DF, Reg. Int. Proces. 272791, relator Desembargador Flávio Rostirola, data da decisão: 16/05/2007, publicada no Diário da Justiça de 12/06/2007, pág. 92) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MÚTUO. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se reveste de ilegalidade a cláusula contratual que permite os descontos, em folha de pagamento, de parcelas relativas a empréstimos bancários contraídos pelo devedor; todavia, por ser o salário destinado à subsistência do mesmo e de sua família e, ainda, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, os descontos devem limitar-se ao percentual estabelecido a título de margem consignável do servidor por seu próprio órgão empregador.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20060020004001 AGI DF, Reg. Int. Proces. 244132, relator Desembargador Nívio Geraldo Gonçalves, data da decisão: 10/04/2006, publicada no Diário da Justiça de 25/05/2006, pág. 118) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE 30o% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS. 1. Está dentro do razoável limitar-se o desconto mensal a 30% (trinta por cento) dos salários recebidos pelo devedor para pagamento de empréstimo bancário, possibilitando que atenda ele aos demais compromissos e à sua manutenção. 2. Agravo improvido.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20080020189696 AGI DF, Reg. Int. Proces. 351389, relator Desembargador Antoninho Lopes, data da decisão: 01/04/2009, publicada no Diário da Justiça de 27/04/2009, pág. 83) “PROCESSO CIVIL - CONSUMIDOR - CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO - DESCONTO DE PRESTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - POSSIBILIDADE. 1. Não há qualquer nulidade na cláusula que permite desconto em folha de pagamento como forma de adimplemento de mútuo bancário, desde que respeitado o limite legal de 30% da margem consignatória. 2. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20050020115062 AGI DF, Reg. Int. Proces. 247635, relator Desembargador J.J. Costa Carvalho, data da decisão: 24/05/2006, publicada no Diário da Justiça de 29/06/2006, pág. 202) A título ilustrativo deve ser ressalvado na espécie, que, conquanto efetivamente o colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de que seria vedado às instituições financeiras reterem, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir mútuo (comum) contraído, consoante disposto em seu enunciado no 603[6], aquela Corte, revendo seu posicionamento, cancelara esse enunciado logo após sua edição, ao julgar o REsp. 1.555.722/SP, consoante se afere em consulta à certidão de julgamento no sítio eletrônico daquela corte de justiça[7]. Cancelado o enunciado, sobeja vigorante o entendimento de que, derivando o decote de prestações diretamente em conta corrente do mutuário do expressamente convencionado entre as partes, a previsão não encerra cláusula abusiva, iníqua ou ilegal, encerrando, em verdade, simples fórmula de pagamento avençada, que, a seu turno, impacta na obtenção de financiamento em condições mais favoráveis. A única ressalva é de que os abatimentos devem guardar observância ao equivalente à “margem consignável”, por traduzir o comprometimento de renda passível de ser legitimado, obstando que o mutuário experimente prejuízo em sua manutenção e preservando-se sua dignidade ao serem prevenidos os efeitos do superendividamento. Esse entendimento encontra lastro no que decide a Corte Superior sobre a matéria, verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 7/STJ. 1. É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente dos valores necessários à cobertura de cheque especial regularmente contratado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que não ficou configurado ato ilícito passível de reparação em razão do exercício regular de direito do banco agravante. Súmula 7/STJ. 3. Inaplicabilidade da Súmula 603/STJ. 4. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no REsp 1354734/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo livremente pactuado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou os descontos a 30% dos vencimentos do mutuário, consignando que não ficou configurado ato ilícito passível de reparação por danos morais em razão do exercício regular de direito do banco mutuário. Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no REsp 1390570/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018) Alfim, deve ser assinalado que, aliado à plausibilidade do direito invocado pelo agravante, o fato é que a adequação das prestações que lhe estão sendo debitadas não se caracteriza como medida irreversível, não redunda na legitimação da mora nem afetará a álea do mútuo originariamente estabelecida. Ao invés, além de a limitação das prestações derivadas do empréstimo fomentado pelo Banco Inter S/A encontrar ressonância na regulação normativa própria, ensejará simplesmente o alargamento, por curto espaço, do tempo dentro do qual os importes mutuados deverão ser solvidos, uma vez que as prestações continuarão ser decotadas diretamente em folha de pagamento do agravante, o que é suficiente para infirmar a possibilidade de incorrer em mora e a irreversibilidade da medida. O aduzido enseja, então, a constatação de que, presente a verossimilhança, ainda que parcial, da argumentação aduzida pelo agravante e apurada a plausibilidade do direito que invoca, a antecipação de tutela recursal que reclamara objetivando a limitação dos descontos derivados das prestações originárias do mútuo que lhe fora fomentado exclusivamente pelo Banco Inter S/A a 30% (trinta por cento) dos vencimentos que aufere ostenta sustentação material, mormente porque sua concessão tem como premissas a constatação da conformação do aduzido com o que emerge dos atos havidos e com a normatização pertinente e a aferição da plausibilidade do direito que se lhe atribuíra. Do alinhado emerge, então, a constatação de que, considerando que o direito invocado pelo agravante reveste-se de plausibilidade passível de ensejar o acolhimento da medida que reclamara para limitar a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do agravante os descontos efetuados exclusivamente em razão e em favor do Banco Inter S/A. Ressalvo que a limitação almejada e passível de ser concedida alcança tão somente as prestações originárias do empréstimo fomentado pelo Banco Inter S/A e deverá ser aferida levando-se em conta os vencimentos que aufere na forma acima modulada, excluída da base de cálculo os abatimentos derivados de outros empréstimos ou obrigações que contraíra através de manifestação volitiva. Esteado nos argumentos alinhados, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado, de forma parcial, e defiro a antecipação de tutela recursal reclamada, também de forma parcial, e, sobrestando os efeitos da decisão agravada, fixo que os descontos provenientes das prestações originárias dos empréstimos fomentados exclusivamente pelo segundo agravado – Banco Inter S/A - ao agravante deverão ser limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos que percebe, abatidos apenas os descontos compulsórios, cominando ao aludido banco a obrigação de, no prazo de 10 (dez) dias, contados da sua intimação pessoal, promover os ajustamentos necessários ao cumprimento do determinado, sob pena de multa diária, ressalvando que o saldo remanescente do mútuo deverá ser quitado com observância desses parâmetros, mantidas as demais condições avençadas, mormente a consignação dos descontos em folha de pagamento. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 104326820 - Pág. 1 (fl. 55) – ação principal. [2] - ID Num. 104326822 - Pág. 1 (fl. 56) e ID Num. 104586722 - Pág. 1 (fl. 105) – ação principal. [3] - Lei no 7.479/1986. Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. “Art. 3o Os integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, à vista da natureza e da destinação a que se refere o art. 2o, são militares do Distrito Federal e formam categoria especial denominada bombeiro militar.” [4] - “Art. 116 - Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento.§ 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.” [5] - “Decreto no 28.195/07 - Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias.” [6] - “SUM 603/STJ - É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.” [7] - https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&amp;sequencial=86791171&amp;num_registro=201502268989&amp;data=20180925&amp;tipo=41&amp;formato=PDF